Tribunal: STF
Processo: RE 699535
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 632. Direito constitucional e administrativo. Possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea aplicação da Lei nº 5.698, de 31 de agosto de 1971. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. Revisão do reconhecimento da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsias relativas à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea aplicação da Lei nº 5.698, de 31 de agosto de 1971.